Tribunal: TJSP
Processo: 1506324-44.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS - FOLHA DE ANTECEDENTES E CERTIDÃO SEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA MENCIONADA PARA ELEVAR A

Ementa:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS - FOLHA DE ANTECEDENTES E CERTIDÃO SEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA MENCIONADA PARA ELEVAR A PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000816835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506324-44.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ARIAILTON
FRANÇA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo ministerial
para condenar Ariailton França dos Santos a cumprir as penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias
de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa, no piso
mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. V.U.
Fica consignado que, à luz do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, uma vez que o Ministério Público desistiu de apresentar sustentação
oral e por se tratar de recurso exclusivo do Ministério Público, houve o indeferimento de
sustentaçao oral requerida pelo ilustre Defensor Público, Dr. Bruno Vinícius Stoppa
Carvalho, pedindo que constasse em ata o seu protesto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
WILLIAN CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506324-44.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 53.443 – FLS. 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1506324-44.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO SZNIFER
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ARIAILTON FRANÇA DOS SANTOS
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

CONDENAÇÃO
DEVIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a
autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida
pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o
decreto condenatório.
DOSIMETRIA DAS PENAS - FOLHA DE ANTECEDENTES E
CERTIDÃO
SEM
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
MENCIONADA
PARA
ELEVAR
A
PENA-BASE

IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 53.443
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 222/226, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de Ariailton França dos Santos,
absolvendo-o da acusação de ter violado o disposto no artigo 157, § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, apela o representante do Ministério Público,
sustentando que as provas são suficientes para a condenação do réu nos termos da
denúncia. Subsidiariamente, requer: a) na primeira etapa, a fixação da pena acima do
mínimo legal na fração de 1/6; b) na segunda fase, o reconhecimento da agravante da
reincidência; c) na derradeira etapa, a pena deve ser elevada em 2/3 (dois terços),
pelo emprego de arma de fogo; e d) a imposição do regime inicial fechado (fls.
225/233).
Apresentadas as contrarrazões pela Defesa (fls. 241/255), a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506324-44.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 53.443 – FLS. 3/7
douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento do apelo
ministerial (fls. 268/273).
É o Relatório.
Consta da denúncia que, no dia 6 de janeiro de 2019, por
volta de 10 horas, na Rua Frei Gaspar, altura do no 200, Gonzaguinha, São Vicente,
Ariailton França dos Santos subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça
exercidas pelo emprego de arma de fogo, uma carteira contendo documentos
pessoais e cartões bancários, além de telefone celular, bens de propriedade de
Renato Ribeiro da Silva.
Segundo apurado, a vítima trafegava com sua bicicleta pelo
local dos fatos, quando, em dado momento, o acusado se aproximou de bicicleta e
anunciou o assalto. Nesse instante, o réu empunhou a arma de fogo contra a vítima e
a ameaçando, dizendo 'me dá, se não dou um tiro na sai cabeça', exigiu a entrega de
seu telefone celular, bem como sua carteira contendo cartões bancários e
documentos pessoais, sendo prontamente atendido pelo ofendido. Em seguida, de
posse dos pertences da vítima, o réu fugiu.
Ocorre que a vítima compareceu no distrito policial para
comunicar a ocorrência e, ao visualizar o álbum fotográfico ali existente, reconheceu,
inicialmente, Ariailton como autor do delito. Diante disso, após diligências e a
decretação da prisão temporária do réu, a vítima foi novamente contatada e
reconheceu pessoalmente Ariailton como autor do roubo perpetrado, confirmando o
reconhecimento inicial.
Ouvido apenas na fase judicial, Ariailton negou a prática do
delito, informando que à época dos fatos morava na cidade de São Paulo (gravação
digital).
Apesar da negativa do réu, as provas amealhadas o
comprometem e a solução condenatória com elas é compatível.
A vítima Renato Ribeiro da Silva declarou que, no dia dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506324-44.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 53.443 – FLS. 4/7
fatos, se dirigia ao seu trabalho, quando foi abordado pelo roubador em uma bicicleta,
portando uma arma de fogo. Contou que o criminoso anunciou o roubo dizendo: "me
dá, se não dou um tiro na sua cabeça!". Disse que Ariailton subtraiu seu celular e
carteira. Reconheceu o sentenciado por fotografias e pessoalmente como o autor do
delito (fls. 5/6, 57 e gravação digital).
Os policiais civis Diego Alves Siqueira Cerri e Sérgio Bento
relataram que o local dos fatos era conhecido pela ocorrência de diversos roubos.
Acrescentaram que, com a prisão em flagrante do réu pela prática de outro roubo,
analisaram algumas ocorrências e chamaram as vítimas para reconhecimento,
ocasião em que Renato reconheceu o acusado como autor do delito (gravação
digital). Registre-se que, em crimes como o aqui tratado,
rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há testemunha presencial,
sendo, assim, de importante relevo as palavras das vítimas, devendo ser analisadas
em cotejo com o remanescente das provas (Extinto TACrim/SP
Apelação Criminal no
1.036.841-3, Rel. Des. Renato Nalini).
Cumpre
esclarecer
que
o
ofendido
realizou
o
reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado no distrito policial. Por fim, em juízo,
Renato reconheceu pessoalmente o acusado como o autor do roubo perpetrado.
Por outro lado, inquestionável a validade do reconhecimento
fotográfico como meio de prova no processo penal condenatório, especialmente na
hipótese em que o acusado ratificou o reconhecimento, desta vez pessoalmente, e
apontou o réu, com toda segurança, como o autor do roubo, inexistindo dúvida acerca
da autoria delitiva.
Nesse sentido se manifestou a Corte Suprema:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
SUFICIENTES
PARA
A
CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO
PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS (...). ORDEM DENEGADA. I
O
reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo,
foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal (...) II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506324-44.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 53.443 – FLS. 5/7
Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha se dado sem o
suficiente lastro probatório (...). V - Ordem denegada” (HC 107437, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. 02/08/2011).

“(...) Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as
disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma
recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do
ato. Precedentes. 2. Da mesma forma, este Sodalício considera válida a identificação do
investigado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando
confirmada por outros elementos probatórios (...)” (HC 279.535/SP, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 23/09/2015).

Registre-se ainda que não houve violação da formalidade
prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal.
Isso porque, a necessidade de se ladear outras pessoas que
guardem qualquer semelhança com o indivíduo a ser reconhecido configura mera
possibilidade, ou seja, apenas uma recomendação que, caso não seguida, não tem o
condão de invalidar o reconhecimento feito.
Assim já entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTO DE RECONHECIMENTO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ELEMENTO
COM FORÇA PROBANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Eventual vício no ato de
reconhecimento do réu, por inobservância das formalidades legais dispostas no art. 226
do Código de Processo Penal enseja apenas nulidade relativa. Precedentes. II. Hipótese
em que o elemento colhido na fase de inquérito policial foi submetido a outros meios
de prova no decorrer da instrução criminal. II. Se eventual vício no ato de
reconhecimento restou suprido na fase judicial, por outros elementos aptos a confirmar
a autoria do crime, submetidos ao crivo do contraditório, fica afastada a pretensão de
absolvição, sob o pretexto de nulidade do auto de reconhecimento. IV. Recurso
desprovido.” (REsp 1113617/MG (2009/0065174-1), Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a
TURMA, julgado em 26/10/2010 e publicado em 22/11/2010).
Desta feita, verifica-se que condenação não se encontra
lastreada somente em elementos informativos, mas, sim, em todo o conjunto
probatório perfilhado em Juízo, pelo que de rigor a reversão do julgado.

A despeito de o acusado ter se esforçado para criar um álibi,
a afirmação de que estaria na cidade de São Paulo por ocasião dos fatos não se
mostra suficiente para afastar a imputação, pois não foram fornecidos dados hábeis e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506324-44.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 53.443 – FLS. 6/7
suficientes que comprovassem tal alegação, conforme lhe competia, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal.
A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
também foi amplamente comprovada pela prova oral colhida, notadamente pelos
depoimentos da vítima.
Registre-se que a não apreensão do artefato utilizado no
crime não diminui a gravidade da ação nem determina o afastamento da causa de
aumento.

Em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:
“(...) Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no
roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A
qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer
meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de
resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado
alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal (...)” (Habeas Corpus no 96099/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/02/2009, DJe-104, Divulg. 04/6/2009, Public.
5/6/2009).

Feitas essas considerações, passa-se à dosagem das
penas.
A basilar deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 4 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso mínimo, não se olvidando que
inquéritos policiais e ações penais em curso não se mostram circunstâncias aptas a
repercutir em desfavor do réu, nos termos da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls.
84/85), de rigor a exasperação da reprimenda na fração de 1/6, resultando 4 anos e 8
meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso mínimo.
Na terceira etapa, ante a comprovação da causa de aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506324-44.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 53.443 – FLS. 7/7
do emprego de arma de fogo, e que o crime em tela foi cometido após a alteração do
artigo 157 do Código Penal pela Lei no 13.654/2018, de rigor o recrudescimento da
pena na fração de 2/3, resultando, nessa instância, a pena final de 7 anos, 9 meses
e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional inicial fechado revela-se adequado, em
face da gravidade do crime, que tanto intranquiliza a sociedade, e da periculosidade
concreta de quem os pratica, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual não é
compatível solução mais branda. Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
ministerial para condenar Ariailton França dos Santos a cumprir as penas de 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 18 dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o-A,
inciso I, do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator